Tribunal: TJDFT
Processo: 0723775-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A parte embargante alega que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro por não ter reconhecido a prescrição intercorrente e em razão da condenação por litigância de má-fé. Sustenta ainda a ocorrência de erro material ante a ausência de individualização da conduta que gerou a multa.
2. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, enfrenta adequadamente a quaestio e promove a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Além disso, quanto à litigância de má-fé, embora o embargante questione qual conduta caracterizou a penalidade, observa-se dos autos que a própria parte reconheceu que “houve um erro material na indicação dos números e das características dos acórdãos citados na peça recursal” (ID 72202343). Conforme consignado no acórdão recorrido, diante da aptidão dos julgados para induzir o juiz a erro, justifica-se a aplicação de multa, na forma do art. 81 do CPC.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.